Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728647-26.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO GRUBE PEREIRA AGRAVADO: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA D E S P A C H O BRENO GRUBE PEREIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 38799603, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado CLINSTON ANTÔNIO FERNADES CAIXETA pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator